Tribunal: TJPA
Processo: 0811605-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10417 - Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811605-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DETRAN - PA

PROCURADOR: LUANA CONCEICAO MAUES TABARANA SILVA

AGRAVADO: ANDERSON ROBERTO DA SILVA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA PENALIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou a suspensão das multas de trânsito questionadas pelo Agravado.

2. Apesar de o Recorrente aduzir a impossibilidade de realizar o cancelamento das multas de trânsito, tal atribuição deve ser realizada pelo segundo Réu, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB, competindo ao Agravante o devido licenciamento do veículo dentro de sua competência, sem a exigência das multas questionadas pelo Agravado.

3. Ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão, havendo atribuições do Detran dentro de sua esfera de competências, não há como ser acolhida a alegação de ilegitimidade passiva.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0811605-74.2022.8.14.0000 - PJE) interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ contra ANDERSON ROBERTO DA SILVA BOTELHO, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (processo n. 0801898-37.2022.8.14.0015 – PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a suspensão das multas de trânsito incidentes sobre o veículo descrito na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Defiro o benefício da Justiça Gratuita.
(...).

Em suas razões, o Agravante afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que as infrações de trânsito constantes no veículo de propriedade do Agravado foram lavradas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB, inexistindo competência do Recorrente para modificar ou retirar o gravame.

Afirma que a decisão agravada é impossível de ser cumprida, pois não possui competência ou mesmo meios técnicos para operacionalizar o cumprimento da decisão.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou a suspensão das multas de trânsito questionadas pelo Agravado.

Apesar de o Recorrente aduzir a impossibilidade de realizar o cancelamento das multas de trânsito, tal atribuição deve ser realizada pelo segundo Réu, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB, competindo ao Agravante o devido licenciamento do veículo dentro de sua competência, sem a exigência das multas questionadas pelo Agravado.

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade na forma suscitada pelo Recorrente. Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INCABÍVEL. ANULAÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS.
REGULAMENTAÇÃO DOS FOTOSSENSORES QUANDO AINDA NÃO SE REVESTIAM DAS FORMALIDADES LEGAIS. CUSTAS JUDICIAIS ANTECIPADAS PELOS AUTORES. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1- DETRAN é parte legítima pois age sincronicamente com a CTBEL na aplicação e cobrança de multas;
2- Aplicação de multas aferidas por aparelhos fotossensores antes na Resolução nº 141/02; 3- Necessidade de regulamentação do art. 280 do CTB para validade das multas; 4- As custas judiciais antecipadas pelos autores devem ser ressarcidas, ainda que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública. Inteligência do art. 39, parágrafo único da Lei nº 6.830/80; 5- Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos. Conhecidos e parcialmente providos apenas para modificar a sentença no ponto referente ao pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública. Vistos, relatados e discutidos os autos. (TJ-PA 00220436620028140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA.
ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada.
2. O Departamento de Trânsito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.
3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-21) (grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas
; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no § 2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-05) (grifei).

Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão, havendo atribuições do Detran dentro de sua esfera de competências, não há como ser acolhida a alegação de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2023